Tribunal: TJDFT
Processo: 0702454-42.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0702454-42.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS, DA PREVIDENCIA E DA SEGURIDADE SOCIAL - ANASPS AGRAVADO: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto pela Autora, Associação Nacional dos Servidores Públicos, da Previdência e da Seguridade Social - ANASPS, em face da decisão que, em Ação Coletiva por ela ajuizada em desfavor da GEAP Autogestão em Saúde, indeferiu tutela de urgência que buscava a limitação do reajuste da mensalidade do plano de saúde dos filiados (ID 54763764 da Ação Civil Pública no 0702610-27.2020.8.07.0001). Indeferi o pedido de antecipação de tutela recursal (ID 14164711). Na mesma decisão, determinei à Agravante a juntada de documentos para subsidiar a análise do pedido de isenção de custas, o que foi providenciado nos IDs 14437743 a 14437752. Contrarrazões apresentadas (ID 14892540). A d. Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo provimento parcial do recurso, apenas para isentar a parte Autora/Agravante do pagamento de custas processuais e honorários advocatícios (ID 15153747). É o breve relatório. Decido. Destaco, de início, que a análise sobre a isenção de custas se dará, por ora, apenas para fins da dispensa do preparo no presente Agravo. Os arts. 87 do CDC e 18 da Lei 7.347/85 (que disciplina a ação civil pública de responsabilidade por danos causados ao meio-ambiente, ao consumidor, a bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico) preveem a isenção de custas para as associações que possuam legitimidade para defender interesses coletivos, caso preencham os requisitos dos arts. 81 e 82 do CDC e 5o da Lei 7.347/85. No caso, verifica-se que a Agravante busca a defesa de direitos individuais homogêneos de seus associados, conforme consta na petição inicial do Agravo de Instrumento (ID 14091041 - Pág. 7) e no Estatuto da Agravada, art. 1o, II (ID . 14437745 - Pág. 1). Entretanto, tal situação não contempla hipótese de isenção, conforme entendimento pacificado no STJ. Confira-se: “AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. SINDICATO. PROPOSITURA DE AÇÃO COLETIVA NÃO CONSUMERISTA. PRETENDIDA APLICAÇÃO DO ART. 87 DO CDC. PARADIGMA COM PECULIARIDADES AUSENTES NO ARESTO EMBARGADO. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICO-PROCESSUAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA INDEFERIDOS LIMINARMENTE. ACÓRDÃO EMBARGADO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O acórdão embargado da Segunda Turma - nos autos originários de ação de repetição de indébito tributário relativamente ao FUNRURAL ajuizada pela ASSOCIAÇÃO DOS FORNECEDORES DE CANA DE PERNAMBUCO, a ora Agravante - entendeu que a isenção de custas e emolumentos judiciais prevista no art. 87 da Código de Defesa do Consumidor visa a facilitar a defesa dos direitos dos consumidores, não sendo aplicável às ações, ainda que coletivas, propostas por sindicato em defesa dos sindicalizados. (...) 4. Ademais, o acórdão embargado decidiu em perfeita harmonia com a jurisprudência consolidada, pois "é pacífico o entendimento desta Corte Superior de que a isenção prevista no art. 87 do Código de Defesa do Consumidor destina-se apenas às ações coletivas, não se aplicando às ações em que sindicato ou associação buscam o direito de seus associados ou sindicalizados. Precedentes: AgInt nos EDcl no REsp. 1.263.030/RS, Rel. Min. REGINA HELENA COSTA, DJe 3.9.2018; AgInt no REsp. 1.623.931/PE, Rel. Min. FRANCISCO FALCÃO, DJe 13.6.2017." (AgInt no AREsp 681.845/AL, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 04/02/2019; sem grifo no original). 5. Agravo interno desprovido.” (AgInt nos EREsp 1623931/PE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, CORTE ESPECIAL, julgado em 27/08/2019, DJe 02/09/2019) No mesmo sentido, o seguinte aresto desta Corte de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SINDICATO. RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS. ISENÇÃO. ART. 18, DA LEI 7.347/1985. AÇÃO ESTATUTÁRIA. INCIDÊNCIA DA REGRA GERAL DO ART. 85 DO CPC. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela interposto contra decisão que determinou o recolhimento das custas processuais, sob o argumento de que não se aplica a isenção prevista no art. 18, da Lei 7.347/1985 (ID 26765896). 1.1. Segundo a decisão agravada, em virtude da natureza de ação coletiva da presente demanda, têm-se como aplicáveis as regras da Lei no 7.347/1985. Deste modo, se faz aplicável o disposto no Art. 18 do aludido diploma normativo ao presente caso. 2. O artigo 18 da Lei no 7.347/85 prevê que "nas ações de que trata esta lei, não haverá adiantamento de custas, emolumentos, honorários periciais e quaisquer outras despesas, nem condenação da associação autora, salvo comprovada má-fé, em honorários de advogado, custas e despesas processuais". 3. O artigo 87 do Código de Defesa do Consumidor, por sua vez, determina que "nas ações coletivas de que trata este código não haverá adiantamento de custas, emolumentos, honorários periciais e quaisquer outras despesas, nem condenação da associação autora, salvo comprovada má-fé, em honorários de advogados, custas e despesas processuais." 4. O c. STJ, da mesma forma, reconheceu a legitimidade de sindicato para o ajuizamento de ação civil pública em defesa de interesses individuais homogêneos da categoria que representa, aplicando-se a isenção conferida pelo artigo 18 da Lei n.7.347/85 (EREsp 1322166/PR). 5. Ocorre que, a hipótese em análise, não se trata, na origem, de ação civil pública, mas de ação estatutária ajuizada pelo SINDSER/DF em desfavor do DISTRITO FEDERAL, objetivando a declaração de impossibilidade de recolhimento de IRPF sobre os valores pagos a título de abono de permanência aos servidores e empregados da Administração Direta, Fundacional, Autárquica, das Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista do Distrito Federal. 6. Portanto, não se aplica ao caso o disposto nos artigos 18 da Lei no 7.347/1985 e do CDC, mas sim, a regra geral do art. 85 do CPC/2015. 7. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento improvido. (Acórdão 1165806, 07003077720198070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 10/4/2019, publicado no PJe: 24/4/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada. – grifou-se) Desse modo, a Agravante não faz jus à isenção de custas pleiteada, razão pela qual seu pedido deve ser indeferido. Em consequência, determino a intimação da Agravante para que, em 5 (cinco) dias, providencie o recolhimento do preparo, sob pena de não conhecimento deste recurso (art. 101, § 2o, do CPC/15). Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator